Tribunal: TCU
Processo: 023.930/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7194/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.930/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erlan dos Santos Moreira (XXX.549.762-XX); Gabrielli Batista Reis (XXX.097.812-XX); Jader Montenegro da Silva (XXX.869.542-XX); Jaqueline Silva dos Santos (XXX.808.252-XX); Marcos Ubiratan Madeira Barbosa (XXX.886.032-XX); Prisila Ancelmo Lustoza (XXX.047.462-XX); Roseana Vasconcelos de Franca (XXX.820.452-XX); Sandra Mendonca Guedes Nogueira (XXX.795.462-XX); Thiago Oliveira Marinho (XXX.617.022-XX); Tiago de Souza Vieira (XXX.140.372-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.